Tribunal: TCU
Processo: 025.001/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio que tinha por objeto a construção de uma escola de ensino fundamental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Emcosel - Empreendimentos, Construções e Serviços Ltda., Sr. Evilácio Miranda Silva, Sr. Igor Thiago de Santana Moreira Passos, Sr. Vivaldo Pereira e por Status Construções Ltda. contra o Acórdão 814/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.